Tribunal: TJDFT
Processo: 0739871-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739871-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO MALVAR RECORRIDO: PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSIAL CIVIL. ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INUNDAÇÕES E INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA PARTÉ RÉ. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. REPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 2. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Os danos provocados por problemas estruturais no imóvel decorrentes de obras anteriores à locação são de responsabilidade do proprietário do bem. 4. Se a interdição do imóvel locado decorre de negligência do proprietário, este é o responsável pelos danos por ela causados. 5. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). 6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 7. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral e pode pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser dotada de elemento psíquico, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Estabelecido que o fato investigado gera reparação, deverão ser consideradas as três finalidades do dano moral para fixação do valor indenizatório. São elas: a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; a punição para a parte requerida; a prevenção futura quanto a fatos semelhantes (função pedagógica). 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 197, 927 e 1.148, todos do Código Civil, sustentando, em suma, que os trespasses dos locatários dos imóveis, desde 2002, restaram devidamente comprovados nos autos e afastam a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pela parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa, em virtude do caráter protelatório do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 186, 197, 927 e 1.148, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “O embargante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de trespasses sucessivos no contrato de locação desde o ano de 2002, de modo que não é possível afastar a sua responsabilidade no caso concreto” (ID Num. 33842763 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017